Tribunal: TJMT
Processo: 0001122-69.2008.8.11.0007
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001122-69.2008.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,]

Parte(s):

[AMAURI CANDIDO DE SIQUEIRA - CPF: 815.100.471-15 (APELADO), SERGIO LUIZ DO AMARAL - CPF: 608.435.519-68 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO. E RATIFICOU A SENTENÇA NOS SEUS DEMAIS TERMOS.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DE TRABALHO — INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE — CONSTATAÇÃO — SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO CONSIDERADA — APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — CABIMENTO — ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — INCIDÊNCIA.

Nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e incapacitantes, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
em relação à sentença (Id. 3612970) proferida em
ação ordinária de benefício previdenciário com pedido de antecipação de tutela
.

Assegura que o apelado não preencheu os requisitos exigidos para a concessão da aposentadoria por invalidez, pois não está incapacitado de forma total e permanente para o exercício de qualquer atividade laboral.

Assevera que a data da juntada do laudo pericial aos autos é o marco inicial para concessão do benefício.

Afiança que, caso mantida a condenação, que os juros e a correção monetária sejam calculados nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, e que o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária devem ser contados da data da efetiva citação.

Afirma que, operou-se a prescrição em relação às parcelas vencidas anteriores a cinco (5) anos da data da propositura da ação, nos termos do artigo 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Contrarrazões (Id. 3613078).

O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em decisão da Segunda Turma prolatada nos autos da apelação/reexame necessário nº 0056795-50.2016.4.01.9199/MT, declarou-se incompetente para julgar o recurso (Id. 3613086).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 3951848).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, julgo procedente o pedido de aposentadoria por invalidez, no valor a ser calculado pelo INSS, determinando ao Instituto Nacional do Seguro Social, que implante o benefício ao autor, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da intimação desta sentença.

Condeno o INSS a pagar à parte autora, após o trânsito em julgado da presente decisão, as parcelas atrasadas, desde a data do ajuizamento da ação (28/03/2008), corrigidas monetariamente até a data do efetivo pagamento pelo INPC, acrescida de juros moratórios de 0,5% ao mês.

Isento de custas e despesas processuais, por se cuidar da Fazenda Pública, salvo quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.

Entretanto, condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre as parcelas vencidas, (súmula 111 do STJ) levando-se em conta o disposto no artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil.

Determino a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do ‘duplo grau de jurisdição obrigatório’, tendo em vista o disposto no § 2º do art. 475 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, excederá a 60 (sessenta) salários mínimos.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com as anotações e baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Número do CPF: 815.100.471-15

Nome da Mãe: Rosa Emilia de Siqueira.

Nome do segurado: Amauri Candido de Siqueira.

Endereço do segurado: Av. Primavera, quadra 02, lote 14, número 01, Bairro Boa Esperança, Alta Floresta- MT.

Benefício concedido: Aposentadoria por invalidez.

Renda mensal: a ser calculado pelo INSS.

Data do início do Benefício-DIB: 28/03/2008. [...] (Id. 3612970, fls. 3).

Amauri Cândido de Siqueira,
hoje
com cinquenta e quatro (54) anos de idade

(Id. 3612708),
sofreu acidente de trabalho no exercício da função de
destopador de lâmina
(Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, Id. 3612711, fls. 4), em virtude do qual foi afastado de suas atividades e passou a receber auxílio-doença acidentário

nº 518.332.441-3 (espécie 91), pelo período de 20 de outubro de 2006 a 17 de dezembro de 2007, quando passou a receber o auxílio-acidente nº 525.573.749-2 (espécie 94), em vigência desde 17 de dezembro de 2007 (Id. 3612969, fls. 2).

Não há divergência sobre a ocorrência do acidente de trabalho, uma vez que foi registrada a Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT nº 2006.438.303-2/01 (Id. 3612717, fls. 2), na qual consta que o apelado, no exercício da função de
destopador de lâmina
, sofreu amputação traumática ao nível do punho e da mão (CID 10 S68), que ocasionou o afastamento do segurado de suas atividades, a partir de quando passou a receber o benefício de auxílio-doença de natureza acidentária.

Logo, a controvérsia limita-se a verificar se estão presentes os pressupostos indispensáveis para o deferimento de aposentadoria por invalidez.

O laudo pericial descreve:

[...] 1. Qual a idade do(a) autor(a)?

Resposta: 46 anos.

2. Qual o atual estado de saúde do(a) autor(a)?

Resposta:
Paciente apresenta amputação traumática de quarto e quinto dedos, déficit de movimentação do terceiro dedo por lesão tendínea
.

[...]

5. Diga o Sr. Perito qual o diagnóstico se o autor está acometido de alguma patologia? Qual?

Resposta: Sim, amputação.

6. Caso a resposta ao quesito nº 5 seja afirmativa, diga o Sr. Perito se o diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar?

Reposta: Clinicamente.

[...]

8. Caso a resposta ao quesito nº 5 seja afirmativa, diga o Sr. Perito se é possível fixar provável início da moléstia?

Resposta: Há mais ou mesmo 8 anos.

9. Caso a resposta ao quesito nº 5 seja afirmativa, diga o Sr. Perito se a patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Estabilizada (residual).

10. Caso a resposta ao quesito nº 5 seja afirmativa, diga o Sr. Perito se o(a) Autor(a) encontra-se em uso de medicação especificada para o diagnóstico declinado:

Resposta: Não.

11.
Diga o Sr. Perito, considerando a profissiografia da atividade declarada, se o(a) autor(a) se apresenta incapacitado para o trabalho ou para as atividades que anteriormente exercia.

Resposta: Paciente incapacitado para atividades braçais que envolvam movimentos finos de mão direita
.

12.
Diga o Sr. Perito se a incapacidade é total ou parcial?

Resposta: Parcial
.

13. Caso a resposta ao quesito nº 12 seja afirmativo, diga o Sr. Perito se é possível fixar a data do início da incapacidade?

Resposta: Há 8 anos.

14. Caso a resposta ao quesito nº 12 seja afirmativo, diga o Sr. Perito se
a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária?

Resposta: Permanente
. [...]. (Id. 3612963). [sem negrito no original]

A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, prevê o auxílio-doença ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de quinze (15) dias consecutivos.

Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços:

I - quanto ao segurado:

[...]

e) auxílio-doença;

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

[...]

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

§ 1º. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez. [...]

Consolidadas as lesões ou a doença, o benefício poderá ser convertido em aposentadoria por invalidez, a depender da verificação de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Nada obstante o laudo pericial apontar a incapacidade como parcial, é apodíctico o caráter definitivo das lesões, uma vez que a atividade habitual do apelado requer esforço físico de forma variada, bem como a incapacidade que se encontra é insuscetível de recuperação.

É de se registrar que, embora as lesões estejam consolidadas persiste a incapacidade total para o exercício de qualquer atividade laboral que lhe garanta a subsistência, a impor a aposentadoria por invalidez.

De fato, a incapacidade laboral deve ser valorada também em consonância com a situação pessoal do beneficiário e as suas condições dentro do contexto social em que vive. No caso do apelado, hoje
com cinquenta e quatro (54) anos de idade
(Id. 3612708), que estudou apenas até à quarta (4ª) série do ensino fundamental e
que não sabe exercer praticamente qualquer outra atividade, senão as declaradas (serviços gerais, auxiliar de triparia, ajudante de produção e destopador de lâmina)
, é impiedoso e constitucionalmente inaceitável indeferir o benefício da aposentadoria por invalidez sob o fundamento de que, em tese, possa ele exercer outra função.

[...]
A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar
,
além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91
,
os aspectos socioeconômicos
,
profissionais e culturais da segurada
,
ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
. Precedentes. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1568259/SP, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de dezembro de 2015). [sem negrito no original]

[...]
Em face das limitações impostas pela moléstia incapacitante, avançada idade e baixo grau de escolaridade, seria utopia defender a inserção do segurado no concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma nova atividade profissional, motivo pelo qual faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 136474/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de junho de 2012). [sem negrito no original]

Não se pode esquecer que a Lei do Plano de Benefícios da Previdência Social (Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991) estabelece que, em caso de retorno voluntário à atividade profissional, o benefício será automaticamente cancelado (artigo 46) e, ainda, obriga o aposentado a se submeter a avaliações periódicas, nos termos do artigo 101 da referida lei.

A respeito da Data de Início do Benefício – DIB, a sentença fixou o prazo de trinta dias, “
a contar da data da intimação desta sentença
” (Id. 3612970, fls. 3). É certo que no caso, a aposentadoria seria devida a partir do dia seguinte da cessação do auxílio-doença, ocorrida em
17 de dezembro de 2007
(Id. 3612969, fls. 2):

[...] 1.
O termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
. Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação. Precedentes do STJ. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1730961/RN, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

Contudo à míngua de recurso da parte interessada, não é possível modificá-la, sob pena de incorrer em
reformatio in pejus
.

No tocante à prescrição, anoto que a sentença condenou ao pagamento do benefício pleiteado, bem como de suas parcelas atrasadas a partir da data do ajuizamento da ação, em 28 de março de 2008, inexistente, portanto, qualquer parcela prescrita.

Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários,
é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios
.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1495146/MG, em sede de
recursos repetitivos
, decidiu que não é aplicável o artigo 1º-F, da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, nas condenações contra a Fazenda Pública, para atualização do valor do débito, independentemente de sua natureza.

Dessa forma, relativamente à correção monetária, utiliza-se os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal até a vigência da Lei nº 11.430, de 26 de dezembro de 2006. Em seguida, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

Por fim, digo que, por se por se tratar de obrigação ilíquida, o termo inicial de incidência dos juros moratórios é a data da citação:

[...] O termo inicial dos juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública decorre da liquidez da obrigação, isto é, sendo líquida, os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação, nos termos do artigo 397,
caput
, do Código Civil de 2002,
e sendo ilíquida, o termo inicial será a data da citação quando a interpelação for judicial, a teor do artigo 397, parágrafo único, do Código Civil de 2002, combinado com o artigo 219,
caput
, do CPC
, tal como ocorre no caso de condenação ao pagamento do adicional por tempo de serviço sobre a totalidade da remuneração, em que o valor somente será determinado após o trânsito em julgado da sentença judicial, em sede de liquidação. [...]. (Trecho do voto-vista da Ministra Laurita Vaz: STJ, Corte Especial, REsp 1205946/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2012). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) dar provimento, em parte ao recurso, tão somente para determinar em relação aos juros de mora, o termo inicial de aplicação desde a data da citação; e,

ii
) em reexame, ratificar a sentença nos seus demais termos
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021